Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011869-80.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BENEDITA SANTINHA PINHO PEREIRA - CPF: 810.152.401-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
– ABUSIVIDADE CONTRATUAL -
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373, DO CPC
- REGULARIDADE –

CONVERSÃO – INAPLICÁVEL -
RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
INDEVIDA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação declaratória com conversão de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora visando conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, repetição do indébito e indenização
.

II. Questão em discussão:

Legalidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Existência (ou não) de vício de consentimento, falha de informação e dano moral.

Possibilidade de repetição do indébito e conversão do contrato.

Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
." No caso concreto, a documentação comprova a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento ou falha de informação.

Não configurada cobrança indevida ou conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ).

Dano moral não reconhecido, pois não demonstrada conduta ilícita, abusiva ou vexatória (TJSP, Apelação Cível 1005784-34.2021.8.26.0606).

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, CPC).

Enunciado-tese: "A contratação regular de cartão de crédito consignado, com informação clara e ausência de vício de consentimento, não autoriza conversão do
contrato em empréstimo pessoal, repetição do indébito ou indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, CDC; art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ;
AgInt
no
AREsp
1848285/RS
.
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe
03/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por

BENEDITA SANTINHA PINHO PEREIRA
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Especializada em Direito Bancário
da C
omarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos da
Ação
Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada
contra BANCO
BMG
S/A., jul
gou-a
im
procedente,
extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de
custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor
da c
ausa
, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, em conformidade com o art. 9
8
§§ 2o e 3o, do CPC
.

A apelante alega
que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não foi devidamente esclarecido
. Aduz que contratou
cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional
.
Assevera falta de informação
sobre os termos do contrato
.

Requer a reforma da sentença singular
para proceder
à
conversão do contrato
em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais
.

Contrarrazões (Num.
3
31663371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pel
a

parte autora,
resultou da constatação de
que seu empréstimo consignado
com desconto do benefício do INSS
, na verdade foi
classificado como de reserva de margem consignável
para contrato de cartão de crédito
. Afirma que

foi induzida a assinar contrato diverso do solicitado
.

A

a
pelante
não se conforma. Alega que foi vítima d
a

ausência do dever de informação, decorrendo
vício de consentimento no
s
contrato
s
firmado
s
entre as partes.
Saliente-se que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(Súmula 297/STJ)
.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3o, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe
o art. 3
7
3, do CPC, ao autor e réu

são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e

consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar

provar fato
constitutivo de seu direito, ou do

réu
,
provar os fatos extintivos,

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 3
7
3, II

do CPC
.

Em que pese o
s

autos

versar
em
uma típica relação de consumo, tal fato não exime
a parte
autor
a
do ônus de comprovar o direito
.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preve
ja
a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao caso em tela, segue-se que
a sentença recorrida analisou detidamente os autos e concluiu pela ausência de elementos probatórios mínimos que evidenci
assem
a alegada contratação indevida. Não há nos autos prova inequívoca de que a parte autora não tenha anuído à contratação do cartão de crédito consignado, tampouco de que tenha havido omissão ou má-fé por parte do banco apelado.

A
documentação juntada pela instituição financeira demonstra a regularidade da contratação, com a devida informação sobre os termos do ajuste, não se v
erificando
qualquer irregularidade que justifique a conversão do contrato ou a repetição do indébito pleiteadas.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante encontram amparo legal no art. 6o da Lei no 10.820/2003, que autoriza a consignação em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS, sendo certo que a margem consignável foi respeitada.

A parte autora

não logrou demonstrar

a verossimilhança de suas alegações
. N
ão há nos autos elementos que evidenciem vício de consentimento, fraude ou abuso por parte da instituição financeira, sendo legítima a contratação e os descontos realizados.

A

apela
nte
não se desincumbiu de seu ônus,
qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I
,
do CPC
. A instituição financeira requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos
do

art. 6, VIII e art. 14,
§ 3o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

A sentença atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, tendo o magistrado singular analisado adequadamente as provas constantes dos autos e aplicado corretamente o direito à espécie.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho
o
decisum
e
m todos os seus termos
.

Em conformidade com o
disposto no
art. 85, § 11o
, do CPC,
majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento),
suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em conformidade com o art. 98 §§ 2o e 3o, do CPC
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026